Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708831-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Verani Pinto de Oliveira Embargada: Dona de Casa Supermercados Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Verani Pinto de Oliveira (Id. 19216309) contra o acórdão (Id. 19140283) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator